Tribunal: TJMT
Processo: 0003648-95.2017.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003648-95.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JERSON MARTINS DOS SANTOS (APELADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (APELANTE), JERSON MARTINS DOS SANTOS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA DA SEGUNDA APELANTE, RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DECOTE DAS QUALIFICADORAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – DEPOIMENTOS DO CODENUNCIADO E DAS TESTEMUNHAS – ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA APELANTE COMPROVADO –

FURTO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO RECONHECIMENTO – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 44 – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL, AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO OU SEMIABERTO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 5a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSOS
DESPROVIDOS
.

A responsabilização penal deve ser preservada, visto que há provas coerentes e seguras do fato descrito na denúncia (TJMT, AP N.U 0002938-34.2018.8.11.0008).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.” (www.tjmt.jus.br - Enunciado Criminal n. 44).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, em que foi produzido por meio de Auto de Verificação de Local de Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da janela de vidro da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada, bem como que a casa é cercada por muro alto, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 29).

A valoração negativa da conduta social possui caráter comportamental e revela-se no relacionamento do acusado em seu meio social, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa com base nos antecedentes do apelante (STF, RHC n. 130132/MS).

Considerando que o crime não foi cometido com violência a pessoa ou grave ameaça, que a pena aplicada não foi superior a 4 anos, que os apelantes não são, por ora, reincidentes e que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de maneira desfavorável aos réus, inexiste razão para que não seja aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (TJMT, AP N.U 144830/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003648-95.2017.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JERSON MARTINS DOS SANTOS

FRANCIELE JESUS SOUZA

APELADO(S):

JERSON MARTINS DOS SANTOS

FRANCIELE JESUS SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JERSON MARTINS DOS SANTOS e FRANCIELE JESUS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 96020), que condenou JERSON MARTINS DOS SANTOS e FRANCIELE JESUS SOUZA por furto qualificado a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritiva de direitos – art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP – (ID 59276981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA sustenta que a circunstância judicial conduta social seria desfavorável porque
“os acusados possuem extensa lista de antecedentes, sobretudo pela prática de crimes contra o patrimônio”
.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas, afastada a substituição por restritivas de direitos e estabelecido regime inicial fechado ou semiaberto (ID 59276984).

JERSON MARTINS DOS SANTOS
sustenta que: 1) a conduta seria atípica por serem de pequeno valor os objetos subtraídos; 2) não restou cabalmente comprovado que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo; 3)
“não existe qualquer elemento comprobatório de que o réu teve que fazer esforço incomum para transpor o muro que cerca o local”
; 4) a qualificadora do concurso de pessoas deveria ser afastada porque
“embora a corré tenha comparecido, saiu do local antes que o crime fosse perpetrado”
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para furto simples (ID 59276987).

FRANCIELE JESUS SOUZA
alega que: 1)
“deve ser absolvida, posto que não participou do crime”
;
2) seria aplicável o princípio da insignificância; 3) não restou cabalmente comprovado que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo para subtração dos objetos; 4)
“não existe qualquer elemento comprobatório de que a ré teve que fazer esforço incomum para transpor o muro que cerca o local”
; 5) a qualificadora do concurso de pessoas deveria ser afastada porque a apelante/apelada
“saiu do local antes que o crime fosse perpetrado”
.

Pede provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para furto simples (ID 59276992).

JERSON MARTINS DOS SANTOS, FRANCIELE JESUS SOUZA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 59276994, 59276995 e 59277000).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial e dos recursos defensivos por entender que:

“Recursos da Defesa:

Não há que se falar absolvição, pois os elementos probatórios constantes nos autos são hábeis a indicar a apelante como sendo uma das autoras do delito;

Não há que se falar em atipicidade material da conduta, pois o crime cometido na forma qualificada exige uma maior reprovabilidade na conduta do agente;

A qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal) encontra-se, de forma inequívoca, demonstrada pelo acervo probatório constante dos autos, mormente pelo auto de verificação de local de delito e anexo fotográfico de Ids. 59254484;

No tocante à qualificadora da escalada, não resta dúvida quanto a incidência da mesma, uma vez que o apelante Jerson, penetrou na residência da vítima escalando um muro, cujo a altura é de 1 metro e 90 centímetros, segundo consta no auto de verificação de local de delito, o que, por óbvio, demandou esforço incomum para adentrar no imóvel;

No que se refere ao concurso de pessoas, não resta dúvida de que o delito foi cometido pelo apelante Jerson, juntamente com a ré Franciele, o que já é suficiente para a caracterização da qualificadora em questão;

Recurso Ministerial:

Diante da ausência de estudo psicológico ou social, ou qualquer outro meio idôneo para análise da conduta social dos réus, verifica a impossibilidade de considerar desfavorável a referida circunstância judicial;

Considerando que o crime não foi cometido com violência a pessoa ou grave ameaça, que a pena aplicada não foi superior a 4 anos, que os apelantes não são, por ora, reincidentes e que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de maneira desfavorável aos réus, inexiste razão para que não seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

As circunstâncias judiciais valoradas no decisum favorecem os apelantes, portanto, agiu com acerto o r. Juízo singular ao fixar o regime aberto.”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 69809475)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 11h10min, JERSON MARTINS DOS SANTOS e FRANCIELE JESUS SOUZA, cientes de que não havia ninguém na residência da vítima, deslocaram-se até o local com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso. Apurou-se que enquanto a denunciada FRANCIELE JESUS SOUZA permaneceu ao lado de fora do imóvel, a fim de ‘dar cobertura’ ao denunciado, JERSON MARTINS DOS SANTOS galgou significativa altura (mediante pulada de muro) e conseguiu acesso ao quintal da residência.

Ato contínuo, arrombou a janela da cozinha e adentrou no interior da casa, local de onde subtraiu os objetos indicados, FRANCIELE JESUS SOUZA, ao perceber que um popular observava a movimentação estranha na residência, evadiu-se do local, avisando o seu comparsa. Ocorre que enquanto JERSON MARTINS DOS SANTOS saía do imóvel para empreender fuga, foi surpreendido pelo vizinho Sr. José Aparecido da Silva, fato que fez com que ele abandonasse o cofre em cima do muro da residência e que escondesse a bolsa com o kit de chave de fendas dentro de suas vestes [...]”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 59254480).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de JERSON MARTINS DOS SANTOS e FRANCIELE JESUS SOUZA e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime art. 155, § 4°, I, ll e IV, do CP, em relação aos réus Jerson Martins dos Santos e Franciele Jesus Souza está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n. 2017.370315, Auto de Verificação de Local de Delito, Termo de Apreensão da res furtiva, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, e a autoria, igualmente, através das declarações feitas pela testemunha José Aparecido da Silva [...]

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias — CP, arts. 26 a 28 –, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu.

Há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecida em desfavor do réu – CPP, art. 387, I –, assim como há outras circunstâncias apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena — CPP, art. 387, II.

Isso posto, RESOLVO O MERITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDlDO(S)/PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL em desfavor dos réus [...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juíza de Direito – ID
59276981)

Pois bem.

Passa-se à análise dos apelos defensivos.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 59254484), Termo de Apreensão (ID 59254485) e Auto de Verificação de Local de Delito (ID 59254484), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Orlando Batista (policial militar – ID 59254481), Gleison Nogueira Mariano (policial militar – ID 59254482), José Aparecido da Silva (vizinho da vítima – ID 59254482), Maria Aparecida Mendes da Silva (ofendida – ID 59254483), bem como o interrogatório de JERSON MARTINS DOS SANTOS (apelante/apelado – ID 59254483).

Em Juízo, foram ouvidos José Aparecido da Silva (testemunha – ID 59277008), Gleison Nogueira Mariano (testemunha – ID 59277008), Maria Aparecida Mendes da Silva (vítima – ID 59277008), Rinaldo Gomes Silva (policial militar – ID 59277008), e interrogados JERSON MARTINS DOS SANTOS (apelante/apelado – ID 59277008) e FRANCIELE JESUS SOUZA (apelante/apelado – ID 59277008).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
na data de 8.11.2017, o apelante/apelado JERSON MARTINS DOS SANTOS, com o auxílio da apelante/apelada FRANCIELE JESUS SOUZA, adentrou na residência da vítima [Maria Aparecida Mendes da Silva], mediante escalada e rompimento de obstáculo, e subtraiu para si 1 (um) cofre, 1 (uma) bolsa pequena, 1 (um) anel, 2 (duas) correntes e 1 (um) kit de chave de fenda – (ID 59254480);

- o apelante JERSON MARTINS DOS SANTOS, na Delegacia, permaneceu em silêncio, e em Juízo, confessou a prática delitiva;

- a apelante FRANCIELE JESUS SOUZA, na instrução, confirmou que permaneceu do lado de fora da residência para que JERSON MARTINS DOS SANTOS pudesse ingressar no local e retirar os objetos;

- a vítima Maria Aparecida Mendes da Silva, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que os acusados arrombaram a janela da cozinha;

- A testemunha José Aparecido da Silva, em Juízo, relatou que estava chegando em sua casa quando viu os apelantes/apelados em frente à residência da ofendida, e minutos depois, apenas FRANCIELE JESUS SOUZA, “dando cobertura” a JERSON MARTINS DOS SANTOS, que este
“colocou um cofre e uma bolsa com um jogo de chaves em cima do muro e pulou, momento em que conseguiu segurá-lo até a chegada da polícia militar”
e que
“o muro mede mais ou menos 1 metro e 90 centímetros”
(ID 59277008);

- O policial militar Rinaldo Gomes Silva, na fase judicial, esclareceu que o muro escalado
“era alto, da altura padrão ou maior, sendo necessário um esforço razoável para pulá-lo”
(ID 59277008);

- O Auto de Verificação de Local de Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Miguel Macário Lopes, pelos Investigadores da Polícia Civil Marilaine Suellen de Carvalho e Valdemir Lacerda Campos, e pela Escrivã Rafaella Paiva Coelho comprovou que
“a grade da janela frontal (cozinha) se encontra danificada e a altura do muro é de 1 metro e 90 centímetros”

(ID 59254484).

Dito isso, vejamos.

A confissão judicial da apelante/apelada FRANCIELE JESUS SOUZA, somada ao depoimento da testemunha ocular José Aparecido da Silva, em ambas as fases da persecução penal, comprovam a autoria delitiva.

Frise-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

Nesse quadro, a responsabilização penal da apelante/apelada deve ser preservada, visto que há provas coerentes e seguras do fato descrito na denúncia (TJMT, AP N.U 0002938-34.2018.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019).

Ademais, para consumação do furto, basta a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período,
“sendo prescindível ser esta mansa e pacífica”
(STJ, HC 509130/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.10.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP no 20609/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2018; AP N.U 0002105-19.2005.8.11.0025 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018.

Em relação ao princípio da insignificância, verifica-se que o furto foi praticado mediante escalada do muro residencial, com rompimento de obstáculo, e os bens subtraídos foram 1 (um) cofre, 1 (uma) bolsa pequena, 1 (um) anel, 2 (duas) correntes e 1 (um) kit de chave de fenda.

Nesse quadro fático-jurídico, o referido princípio não pode ser reconhecido pois o furto foi realizado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento.

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadora inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, conserva-se a responsabilização penal dos apelantes/apelados JERSON MARTINS DOS SANTOS e FRANCIELE JESUS SOUZA.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base no Auto de Verificação de Local de Delito (ID 59254484), subscrito pelo delegado de Polícia Miguel Macario Lopes e pelos investigadores de Polícia Civil Valdemir Lacerda da Silva Campos e Marilaine Suellen de Carvalho, bem como nas declarações da vítima e da testemunha ocular José Aparecido da Silva, os quais indicaram que o apelante/apelado JERSON MARTINS DOS SANTOS precisou pular um muro de aproximadamente 1,90m (um metro e noventa centímetros) e quebrar a janela para adentrar na residência da vítima.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, em que foi produzido por meio de Auto de Verificação de Local de Delito (ID 59254484), assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelos Agentes de Polícia responsáveis, no qual foram juntadas fotografias da janela de vidro da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada, bem como que a casa é cercada por muro de aproximadamente 1,90m, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14.2.2020).

Outrossim, o apelante/apelado JERSON MARTINS DOS SANTOS confessou em Juízo o
modus operandi
realizado para a subtração de itens na residência da vítima, e confirmou que a apelante/apelada FRANCIELE JESUS SOUZA ficou encarregada em “dar cobertura” (ID 59277008).

Por efeito, revelam-se pertinente as qualificadoras [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas].

Em relação à pretensão ministerial [de exasperar a pena-base, afastar a substituição por restritivas de direitos e estabelecer regime inicial fechado ou semiaberto
],
adota-se o entendimento da i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório,
“in verbis”
:

“De proêmio, o Parquet busca a reforma da sentença para que seja valorada negativamente a circunstância judicial relativa a conduta social dos réus, diante da extensa fixa criminal que ostentam e, em razão, de uma condenação que se encontra em fase recursal.

Todavia, muito embora o posicionamento firmado em anos anteriores pela E. Corte Cidadã de que condenações passadas poderiam ser consideradas como desfavoráveis nos vetores da personalidade e da conduta social para fins de fixação da pena-base (REsp 1.688.017/TO), verifica-se que atualmente prevalece o entendimento contrário.

Desse modo, diante da ausência de estudo psicológico ou social, ou qualquer outro meio idôneo para análise da conduta social dos réus, verifica a impossibilidade de considerar desfavorável a referida circunstância judicial, e, por consequência não há que se falar em majoração da pena-base por esta razão.

Do mesmo modo, não sendo valorada negativamente a circunstância judicial relativa a conduta social, não há que se falar em impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

In casu, considerando que o crime não foi cometido com violência a pessoa ou grave ameaça, que a pena aplicada não foi superior a 4 anos, que os apelantes não são, por ora, reincidentes e que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de maneira desfavorável aos réus, inexiste razão para que não seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[...]

Observa-se no caso em análise que as circunstâncias judiciais

valoradas no decisum favorecem os apelantes, portanto, agiu com acerto o r. Juízo singular ao fixar o regime aberto para os apelantes iniciarem o cumprimento da reprimenda aplicada, não havendo que se falar em reforma do édito como postula o órgão ministerial.”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 69809475)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Ainda que o réu ostentasse condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua conduta social e personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social, ou outro meio idôneo para análise de tais circunstâncias judiciais.”
(TJMT, Ap 0045872-36.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 15.07.2019);

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
(TJMT, Ap 144830/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 04.04.2018);

Logo, os pleitos formulados pelo órgão ministerial de primeiro grau apresentam-se improcedentes.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021